Tribunal: STF
Processo: HC 101582
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691. 
   WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Ausente ilegalidade flagrante na prisão 
   do paciente, não pode ser afastado o teor da súmula n° 691 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2. Habeas corpus não conhecido.